Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-51.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA DEMONSTRADO. QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Aduz o autor que pagou antecipadamente a fatura com vencimento em janeiro/2019, mas a empresa ré não reconheceu o pagamento, o que culminou na cobrança de juros de mora e inscrição do seu nome no cadastro de devedores. Requer a restituição em dobro do valor pago e indenização por dano moral.
2. Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: “a) Declarar a inexistência de débito referente a fatura de janeiro/2019 e cobranças de encargos decorrentes desta; b) Condenar a ré a pagar o montante de R$623,64 (seiscentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), já considerado a dobra do valor pago indevidamente; c) Condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais.)”.
3. Do recurso do réu.
4. Sustenta o recorrente, em síntese, ausência de comprovação do pagamento (art. 373, I, CPC), do dano material e moral. Aduz, também, pela inaplicabilidade do art. 42, CDC (repetição de indébito).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor era devedor da fatura, referente ao cartão de crédito Extra, com vencimento em 12/01/2019, no valor de R$ 1.670,58 (ID Num. 19587078 - Pág. 1). O extrato, emitido pelo Banco do Brasil, indica o pagamento, em 10/01/2019, de “compra com cartão, documento 243959, cartão extra 1347”, no valor de R$ 1.670,58 (ID Num. 19587070 - Pág. 1). O documento (ID Num. 19587086) demonstra a inscrição do nome do autor no cadastro de devedores.
7. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, conclui-se, claramente, que autor/recorrido pagou, no dia 10/01/2019, a fatura do cartão de crédito no valor de R$ 1.670,58, com vencimento em 12/01/2019, conforme demonstrado no comprovante de pagamento (ID Num. 19587070 - Pág. 1), restando comprovado os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.
8. Resta evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor (falha na prestação do serviço, em razão do não reconhecimento do pagamento efetuado em 10/01/2019, cobrança indevida do valor já quitado e pagamento em duplicidade), não podendo ser responsabilizado por eventual ausência de repasse dos valores entre a instituição bancária arrecadadora (Banco do Brasil) e o recorrente.
9. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos. Devida, portanto, a devolução em dobro das despesas suportadas pelo autor.
10. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
11. Do recurso do autor.
12. O valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra suficiente para o fim que se presta, qual seja, a desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores pelo banco réu/recorrido e a reparação dos danos causados por este ao autor/recorrido, razão pela qual, a sentença não merece reparo também nesse ponto.
13. Não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor fixado (R$ 3.000,00) é suficiente para compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Escorreita, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso do RÉU conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
17. Recurso do AUTOR conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.